Tribunal: STF
Processo: RE 1422205
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Município de Londrina formalizou recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná.



    O ministro Celso de Mello, meu antecessor na relatoria do feito, determinou a devolução dos autos à origem, para aplicação dos Temas n. 16/RG e n. 146/RG (eDoc. 72, fl. 10). 



    A Vice-Presidência do Tribunal local deu provimento ao agravo de instrumento do Município de Londrina, admitindo o recurso extraordinário e, ato contínuo, devolveu o processo ao STF (eDocs. 69 e 75).



    Retornando os autos a esta Corte, com nova autuação (AI 736.671), foram distribuídos à minha relatoria. 



    Passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado em face de acórdão assim ementado: 



    TRIBUTÁRIO. TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, LIMPEZA, CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS E COMBATE A INCÊNDIO. ELEMENTOS DE ESPECIFICIDADE E DIVISIBILIDADE DOS SERVIÇOS AUSENTES. INCONSTITUCIONALIDADE DA COBRANÇA. TAXA DE COLETA DE LIXO. LEGALIDADE. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.



    SENTENÇA EM PARTE MODIFICADA, EM GRAU DE REEXAME NECESSÁRIO.



     



    Posteriormente, esse julgado foi confirmado em sede de juízo de retratação:



    JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ARTIGO 1.030, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TRIBUTO. INSTITUIÇÃO DA TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO. INCONSTITUCIONALIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 643.247/SP. TEMA 16/STF. MODULAÇÃO DOS EFEITOS NO JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO COLEGIADA QUE SE COADUNA COM O ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO NO RESULTADO DO JULGADO. DESNECESSIDADE DE EXERCÍCIO DO JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RESTITUIÇÃO DOS AUTOS À 1ª VICE-PRESIDÊNCIA DESTE TRIBUNAL. 



    Juízo de retratação não exercido. 



    O recorrente alega ter o pronunciamento violado os art. 145, II e § 2º, da Constituição Federal.



    Sustenta a constitucionalidade das taxas de prevenção e combate a incêndio e de conservação de vias e logradouros públicos.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. Esta Suprema Corte, ao apreciar o RE 643.247, ministro Marco Aurélio, Tema n. 16/RG, fixou a seguinte tese de repercussão geral:



    A segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem como viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim. 



    (RE 643.247/SP, Tribunal Pleno, ministro Marco Aurélio, DJe de 19/12/2017, grifei)



    Nesse contexto, julgou procedente a ADI 4.411, ministro Marco Aurélio, para declarar a inconstitucionalidade dos arts. 113, IV, §§ 2º e 3º; 115, § 2º, I, “b”, II e III, “b” e “c”; 116, § 1º e item 2.2 da Tabela B do Anexo da Lei n. 6.763/1975, com a redação conferida pela Lei n. 14.938/2003, em razão da impossibilidade de introduzir-se, como obrigação do contribuinte, taxa para prevenção e combate a incêndios. Eis a ementa do acórdão: 



    TAXA. SEGURANÇA PÚBLICA. INCONSTITUCIONALIDADE. 



    A atividade desenvolvida pelo Estado no âmbito da segurança pública é mantida ante impostos, sendo imprópria a substituição, para tal fim, de taxa. 



    (ADI 4411/MG, Tribunal Pleno, ministro Marco Aurélio, DJe de 24/9/2020)



    No precedente, que se reveste de natureza vinculativa, em consonância com o previsto no parágrafo único do art. 28 da Lei n. 9.868, de 10 de novembro de 1999, foi declarada a inconstitucionalidade da Lei n. 14.938/2003 do Estado de Minas Gerais, no que instituiu taxa por utilização potencial do serviço de extinção de incêndios.



    As razões de decidir então adotadas são aplicáveis a esta controvérsia, de modo que o acórdão recorrido não merece reparo. 



    De outra parte, no tocante à taxa de conservação de vias e logradouros públicos, o Supremo, ao apreciar o RE 576.321-QO, Tema 146/RG, Pleno, ministro Ricardo Lewandowski, ratificou sua jurisprudência, fixando a seguinte tese de repercussão geral:



    II - A taxa cobrada em razão dos serviços de conservação e limpeza de logradouros e bens públicos ofende o art. 145, II, da Constituição Federal; 



    (RE 576.321-QO-RG/SP, Tribunal Pleno, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 13/2/2009)



    Nesse sentido:



    DIREITO TRIBUTÁRIO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TAXA DE LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS. INCONSTITUCIONALIDADE. PEDIDO DE MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE ALTERAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. 



    1. É pacífico no âmbito do Supremo Tribunal Federal (STF) o entendimento de que a inexistência de alteração de jurisprudência dominante torna incabível a modulação dos efeitos do julgamento. Precedentes.



    2. Ao apreciar o RE 576.321-RG, o STF não realizou modificação no trato jurisprudencial da matéria: ao contrário, reafirmou o entendimento reiterado sobre o tema, reconhecendo a inconstitucionalidade da taxa de limpeza de vias e logradouros públicos. Incabível, portanto, a modulação dos efeitos da decisão.



    3. Agravo interno a que se nega provimento 



    (RE 996.476 AgR-segundo, Primeira Turma, ministro Roberto Barroso, DJe 14/12/2020, grifei). 



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA. LEI DISTRITAL 6.945/1981. REDAÇÃO ANTERIOR A LEI DISTRITAL 2.853/2001. INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA VINCULANTE 19. 



    1. Esta Corte consolidou entendimento pela constitucionalidade das taxas de limpeza pública quando cobradas exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis. Súmula vinculante 19.



    2. Inconstitucionalidade de lei que prevê taxa de limpeza pública vinculada tanto a serviços divisíveis e específicos (coleta e destinação de lixo), quanto a serviços indivisíveis e prestados de forma universal (limpeza e conservação de vias e logradouros públicos). 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    (ARE 1.347.804 AgR, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 13/2/2023, grifei)



    O acórdão recorrido está em conformidade com esses entendimentos. Não há, portanto, espaço para a reforma pretendida.



    3. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    4. Por tratar-se de recurso interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015. 



    5. Publique-se.



Brasília, 14 de março de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator